Tribunal: STJ
Processo: 0114275-31.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 48918 - SP (2025/0114275-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOAO REIS QUEIROZ
ADVOGADO
: RICARDO NICODEMOS DA SILVA - SP358485
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: PRIMEIRA TURMA DA FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO
RECURSAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. NÃO CABIMENTO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
no "âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, em se
tratando de acórdão envolvendo interesse da Fazenda Pública, não
é cabível o ajuizamento da Reclamação, porquanto a Lei n. 12.153
/09 prevê procedimento específico." (AgInt na Rcl n. 40.272/AC,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
20/10/2020
23/10/2020
2. Esta Corte Superior entende que a "autorização do cabimento
excepcional da reclamação pelo STF, no julgamento do RE
571.572 ED/BA, enquanto não instituídas as turmas de
uniformização dos juizados especiais cíveis estaduais, não tem o
condão de criar um novo meio de impugnação das decisões
proferidas pelas turmas recursais, tampouco instituir um incidente
processual mais amplo do que o previsto na lei de regência" (RCD
na Rcl n. 42.888/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
23/3/2022
19/4/2022
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA51443831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/10/2025 18:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d494ef3-1437-435e-b4f3-3d1f2303ae3b

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51443831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/10/2025 18:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d494ef3-1437-435e-b4f3-3d1f2303ae3b

AgInt na RECLAMAÇÃO No 48918 - SP (2025/0114275-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOAO REIS QUEIROZ
ADVOGADO
: RICARDO NICODEMOS DA SILVA - SP358485
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: PRIMEIRA TURMA DA FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO
RECURSAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. NÃO CABIMENTO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
no "âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, em se
tratando de acórdão envolvendo interesse da Fazenda Pública, não
é cabível o ajuizamento da Reclamação, porquanto a Lei n. 12.153
/09 prevê procedimento específico." (AgInt na Rcl n. 40.272/AC,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
20/10/2020
23/10/2020
2. Esta Corte Superior entende que a "autorização do cabimento
excepcional da reclamação pelo STF, no julgamento do RE
571.572 ED/BA, enquanto não instituídas as turmas de
uniformização dos juizados especiais cíveis estaduais, não tem o
condão de criar um novo meio de impugnação das decisões
proferidas pelas turmas recursais, tampouco instituir um incidente
processual mais amplo do que o previsto na lei de regência" (RCD
na Rcl n. 42.888/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
23/3/2022
19/4/2022
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50125001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:20
Código de Controle do Documento: 911ae96f-5210-4e82-acea-39d8190d4cf4

Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO REIS QUEIROZ,
contra decisão, proferida às e-STJ fls. 68/70, em que não conheci da reclamação.
O reclamante sustenta que o "Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 571.572/BA (DJ 14.09.2009), expressamente reconheceu o cabimento
da Reclamação como instrumento para uniformização de jurisprudência nos Juizados
Especiais Estaduais, incluindo os da Fazenda Pública" (e-STJ fl. 80).
Sem impugnação (certidões de e-STJ fls. 94 e 95).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
Os autos versam sobre reclamação, com pedido de concessão de
medida liminar, requerida por JOÃO REIS QUEIROZ, contra acórdão proferido pela 1a
TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO RECURSAL DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Em suas razões, o reclamante alegou: "o acórdão reclamado violou
frontalmente as Súmulas 598 e 627 desta Corte Superior, ao exigir a submissão do autor
a órgão médico específico (Polícia Militar) e a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, requisitos expressamente dispensados pela jurisprudência pacificada deste
Egrégio Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fls. 5/6).
Conforme exposto na decisão agravada, nos termos do art. 105, I,
"f", da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC, e do art. 187 do RISTJ, cabe
reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a
autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de
decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou
de incidente de assunção de competência.
No caso, verifica-se a inadequação da via eleita, pois a presente
reclamação não se enquadra nas hipóteses acima destacadas.
Note-se que, tratando-se de ação de competência de Juizado
Especial que envolve interesse da Fazenda Pública, é incabível o ajuizamento de
reclamação ante a existência de procedimento específico de uniformização de
jurisprudência (art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009).
Documento eletrônico VDA50125001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:20
Código de Controle do Documento: 911ae96f-5210-4e82-acea-39d8190d4cf4

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECLAMAÇÃO PROPOSTA
COM BASE NA RESOLUÇÃO STJ N. 12/09. PRESENÇA DE INTERESSE
DA
FAZENDA
PÚBLICA
ESTADUAL.
NÃO
CABIMENTO.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI N. 12.153/09.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
I - A Primeira Seção desta Corte firmou entendimento segundo o qual é
incabível o ajuizamento de reclamação, fundada na Resolução STJ n. 12/09,
em face de decisão que tenha examinado interesse da Fazenda Pública
estadual, porquanto há procedimento específico previsto nos arts. 18 e 19 da
Lei n. 12.153/09.
II - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão agravada.
III - Agravo Regimental improvido.
(AgRg na Rcl 27.862/MT, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, DJe
).
18/11/2015

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA. REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIA (ARTS. 18 E 19 DA LEI N. 12.153/2009). NÃO
CABIMENTO
DE
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA A
NENHUMA DAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS DA VIA ELEITA. NÃO
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 12
/2009 DO STJ. RECLAMAÇÃO LIMINARMENTE INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O sistema para processo e julgamento de causas em juizados especiais é
composto por três microssistemas: a) Juizados Especiais Estaduais Comuns -
instituídos pela Lei n. 9.099/1995; b) Juizados Especiais Federais - instituídos
pela Lei n. 10.259/2001 e; c) Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual
e Municipal - instituídos pela Lei n. 12.153/2009. Cada um deles é submetido
a regras específicas de procedimento, inclusive com relação ao mecanismo de
uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas
Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tal mecanismo, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais
Estaduais Comuns instituídos pela Lei n. 9.099/1995 é a reclamação, nas
hipóteses do art. 1o da Resolução n. 12/2009 do STJ, ou seja, quando
contrariar: a) jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; b) súmula do
Superior Tribunal de Justiça ou; c) orientações decorrentes do julgamento de
recursos especiais processados na forma do art. 543-C.
3. Já no que se refere aos Juizados Especiais Federais instituídos pela Lei n.
10.259/2001 é o pedido de uniformização de jurisprudência que cabe, nas
Documento eletrônico VDA50125001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:20
Código de Controle do Documento: 911ae96f-5210-4e82-acea-39d8190d4cf4

hipóteses do 14, § 4o, da Lei n. 10.259/2001, ou seja, quando contrariar: a)
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou; b) súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Finalmente, quanto ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública instituídos pela Lei n. 12.153/2009 é cabível o pedido de
uniformização de jurisprudência, nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n.
12.153/2009, ou seja, quando: a) as Turmas de diferentes Estados derem a lei
federal interpretações divergentes ou; b) a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. O caso dos autos trata de ação ajuizada perante Juizado Especial da Fazenda
Pública, submetida ao rito específico da Lei n. 12.153/2009. Como causa de
pedir, a parte reclamante indicou precedentes do STJ que teriam sido
contrariados pelo Colégio Recursal a quo. A lei referida, conforme visto logo
acima, previu o cabimento de Pedido de Uniformização de Jurisprudência ao
STJ apenas nos casos de divergência: a) entre Turmas Recursais de Estados
diversos ou; b) entre a decisão que fundamenta o incidente e enunciado da
súmula do STJ. O cabimento da reclamação, por sua vez, exigiria os seguintes
requisitos, verificáveis em processo jurisdicional concreto, no qual estivessem
ocorrendo quaisquer das hipóteses constitucionalmente previstas: a) a
usurpação de competência do STJ ou; b) a necessidade de garantir a
autoridade das decisões do STJ. Não se amoldam ao caso em análise nem o
pedido de uniformização de jurisprudência, nem tampouco a reclamação, por
não incidirem em nenhuma das hipóteses de cabimento.
6. Decisão monocrática de acordo com jurisprudência do STJ. 7. Agravo
regimental não provido.
(AgRg na Rcl 25.509/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe
).
17/12/2015

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDENTE
PROCESSUAL DESTINADO À PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GARANTIR A
AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ACÓRDÃO
ENVOLVENDO INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
NÃO
CABIMENTO.
PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República,
bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n.
13.256/2016), constitui incidente processual destinado à preservação da
Documento eletrônico VDA50125001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:20
Código de Controle do Documento: 911ae96f-5210-4e82-acea-39d8190d4cf4

competência deste Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a
autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido
em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o).
III - No âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, em se
tratando de acórdão envolvendo interesse da Fazenda Pública, não é cabível o
ajuizamento da Reclamação, porquanto a Lei n. 12.153/09 prevê procedimento
específico.
IV - A Reclamação, a teor do art. 105, I, f da Constituição da República,
destina-se a garantir a autoridade das decisões desta Corte, no próprio caso
concreto, em que o Reclamante tenha figurado como parte, ou à preservação
de sua competência, não servindo como sucedâneo recursal. Precedentes.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt na Rcl n. 40.272/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
23/10/2020
Em relação aos argumentos apresentados nas razões de agravo
interno, cabe acrescentar que esta Corte Superior tem entendido que a "autorização do
cabimento excepcional da reclamação pelo STF, no julgamento do RE 571.572 ED/BA,
enquanto não instituídas as turmas de uniformização dos juizados especiais cíveis
estaduais, não tem o condão de criar um novo meio de impugnação das decisões
proferidas pelas turmas recursais, tampouco instituir um incidente processual mais amplo
do que o previsto na lei de regência" (RCD na Rcl n. 42.888/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/3/2022
19/4/2022
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50125001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:20
Código de Controle do Documento: 911ae96f-5210-4e82-acea-39d8190d4cf4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 48.918 / SP
Número Registro: 2025/0114275-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009660520248260066
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : JOAO REIS QUEIROZ
ADVOGADO
: RICARDO NICODEMOS DA SILVA - SP358485
RECLAMADO : PRIMEIRA TURMA DA FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO
RECURSAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO REIS QUEIROZ
ADVOGADO
: RICARDO NICODEMOS DA SILVA - SP358485
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO : PRIMEIRA TURMA DA FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO
RECURSAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51240861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: 2724b17e-2166-402f-8274-7c09577aafaf

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: 2724b17e-2166-402f-8274-7c09577aafaf